Tribunal: TJDFT
Processo: 0700750-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra sentença que determinou a transferência da titularidade das contas de consumo do imóvel para a ré, condenando-a ao ressarcimento dos valores pagos pelo autor e ao pagamento de indenização por dano moral, por inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em análise: (i) responsabilidade pelo pagamento das contas de consumo, após o fim da união estável, daquele que reside no imóvel; (ii) ocorrência de dano moral, pela negativação indevida do autor; e (iii) critérios de correção monetária e juros na restituição dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição indevida do nome do autor justifica a indenização, por dano moral.
4. A correção monetária dos valores a serem restituídos incide desde o desembolso, e os juros de mora, a partir da citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. O ocupante exclusivo do imóvel é responsável pelo pagamento das contas de consumo e tributos.
2. A inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes gera indenização por dano moral.
3. A correção monetária incide desde os respectivos desembolsos, acrescidos de juros de mora, a partir da citação.